Tribunal: CARF
Processo: 11516.002954/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002954/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.485 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
FLORIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Por meio do art. 42 da Lei 9.430/1996 passou-se a se caracterizar omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem destes recursos
(art. 287 do RIR/1999). Trata-se de presunção legal que, intimado a prestar os
esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC está em consonância com o Código
Tributário Nacional CTN.
PIS, COFINS E CSLL. OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do art. 24, §2o, da Lei no 9.249/1995, a omissão de receita apurada
será base de cálculo das contribuições sociais, ainda que se trate de presunção
legal a omissão.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002954/2006-67
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente a Conselheira Letícia Domingues Costa
Braga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional do Rio de Janeiro - RJ , que julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista os Autos de Infração do IRPJ e
reflexos na CSLL, PIS, Cofins e IPI, relativos aos anos de 2002 e 2003, com aplicação
da multa de ofício, no percentual de 75%, e dos juros de mora, com base na taxa Selic.
De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 804 e
seguintes, a irregularidade apurada diz respeito a omissão de receitas apurada por
presunção legal, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, face a constatação da existência de movimentação financeira bancária em valores
superiores às receitas operacionais informadas em DIPJ.

Na folha 808 encontra-se o quadro demonstrativo dos valores que transitaram
pelas contas correntes bancárias, tendo a fiscalização o cuidado de excluir “os valores que
fizessem referência à transferências, empréstimos, devoluções, isto é, tudo que,
comprovadamente, não fosse receita da atividade” e, após deduzidos das
receitas declaradas,
formam a base de cálculo dos tributos ora exigidos.
Os
extratos
bancários
foram
entregues pela
própria
fiscalizada
mediante intimação efetuada no Termo de Início de Ação Fiscal, de fls. 05 a 07.
Inconformada com a autuação, a empresa autuada apresentou sua
impugnação, alegando, em síntese, o que foi relatado no Acórdão no 1218.220 da DRJ/RJOI, de f
ls. 1239 e seguintes, o qual transcrevo e passo a adotar:
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

“ Ao impugnar as exigências, fls. 813/841 e documentos de fls. 842/1202, o interessado ale
ga, em síntese, que: dentre as suas atividades, inclui-se a intermediação da compra e
venda de pescados realizada entre empresas de pesca (donos de embarcações
pesqueiras) e pequenos varejistas;
recebe, em caráter de transitoriedade, nunca superior a 15 dias, cheques dos comerciantes
adquirentes
para
repasse
às
empresas
pesqueiras
vendedoras.

Pela
prestação de serviços descritos, aufere comissão,variando de 5% a 8% sobre o total
obtido com pescado comercializado; a quantia arrecadada pela venda do pescado é
depositada nas suas contas bancárias, para repasse imediato às empresas pesqueiras
vendedoras, sendo esta origem de grande parte dos créditos questionados pela fiscalização;
a base de cálculo adotada é irreal e ilegal, por compreender a totalidade dos recursos registr
ados nos extratos bancários. A legislação de regência não autoriza a
adoção,
pura e simplesmente, da soma de créditos bancários, como base de cálculo para tributar rec
eitas ditas omitidas;
a fiscalização não se deu ao trabalho de aprofundar suas investigações, pelo menos junto
aos maiores vendedores, com vistas a verificar se os mesmos
contabilizavam como receita os valores repassados e como custo as comissões pagas
ao interessado. Optou pelo caminho mais prático, embora errôneo, da presunção, não previs
ta em lei, de considerar o interessado comprador direto das mercadorias, imputando-
lhe a prática de omissão de receitas apurada pela diferença entre valores constantes da decla
aço de DIPJ original e a retificada, por ordem do fisco, com a inclusão dos créditos bancári
os;
ainda que tivesse omitido receitas, não se poderia cogitar de omissão de
receita na totalidade daquele valor. Basta observar que o valor repassado representa um cust
o que necessariamente teria que ser compensado na hipótese de omissão de receita. Uma
vez confirmada a omissão de receita caberia o lançamento de oficio apenas em
relação ao
resultado obtido, abatendo-se o valor das vendas repassadas
para os efetivos vendedores; o auto de infração foi elaborado com base em
presunção por forçados indícios ou presunção comum, mas não em presunção legal,
revelando-se
esta
a
única hipótese capaz de eventualmente e desde que inequívoca, ensejar a aplicação da lei ao
caso concreto;
não há provas incontestes no sentido de que tenha o interessado realizado
qualquer desembolso ou disponibilizado qualquer valor para compra de imóvel, nem
tampouco de que os lançamentos em suas contas correntes caracterizam omissão de receitas
;
demonstrou a origem de todos os valores movimentados nas contas bancárias
questionadas pelo fisco, comprovação esta que pode ser aferida pelos
esclarecimentos apresentados e pelos documentos fornecidos em resposta às
intimações. A pretensa diferença autuada pelo fisco resultou da não aceitação de
vários documentos e esclarecimentos prestados, especialmente os referentes às
operações realizadas com instituições financeiras (desconto, empréstimo conta
garantida,empréstimo para capital de giro e transferência de valores entre contas), a pretext
o de que não foram apresentados os correspondentes contratos;
as citadas modalidades de empréstimos prescindem de contrato formal, por constituírem-se
em facilidades colocadas à disposição das empresas pelos bancos.
As liberações dos créditos dependem de garantias dadas, como é o caso das
operações de descontos que equivale a liquidação antecipada de cheques de clientes
que são entregues ao banco, de antemão, a título de garantia, para posterior depósito
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

dos mesmos, com a conseqüente quitação do empréstimo;
está
solicitando
aos
bancos que
forneçam
correspondência
escrita
confirmando as operações que originaram os recursos questionados;
o levantamento fiscal inclui valores em duplicidade, transferências entre
contas e devoluções; também não foram excluídos os depósitos de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório no ano não ultrapasse a R$
80.000,00,
conforme os incisos I e II, § 3°, do art. 42, da Lei 9.430/1996;
deixou-
se de considerar como origem dos depósitos os valores das sobras de recursos dos depósitos
tributados nos meses anteriores, que representam origem dos valores depositados nos meses
subqüentes; pretensa omissão de receitas é juridicamente insustentável, por não
corresponder à realidade dos fatos, afronta a legislação, bem como a jurisprudência
administrativa e judicial que há décadas vêm consagrando o entendimento de que
depósito ou extrato bancário, por si só, não é fato gerador do imposto de renda;
existe a possibilidade de ser cobrado do contribuinte juros diversos ao
montante de até 1% ao mês. Entretanto, esse montante ou, ao menos, a forma como eles ser
ão calculados deve estar, obrigatoriamente, fixada em lei, em sentido estrito, pois só a ela é
permitido determinar uma taxa de juros diversa da prevista no CTN. Isso não foi feito na no
rma que instituiu a Selic;
O CTN determinou que competia à lei fixar uma taxa de juros diferente de 1% e não ao Ban
co Central;

Com o objetivo de obter maiores esclarecimentos a respeito da apuração da
base de cálculo dos tributos lançados, o órgão julgador de primeira instância retornou o
processo à unidade de origem, em diligência, nos seguintes termos, fls. 1208:

“Vistos e examinados os autos do presente processo, no qual verificando não
se
acharem ainda reunidos todos os elementos de que necessito para formar
convicção acerca da matéria, determino, com fundamento nó artigo 29 do Decreto n°
70.235/1972, converter este julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
competente designe AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) para:
1. preparar demonstrativo, individualizando por conta bancária, dia/mês e
valor, totalizando cada período, os ingressos que compuseram a planilha de fl. 80
9.
2. Em caso de incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem alteração da
exigência inicial, ou inovação da fundamentação legal da exigência
tributária, deverá ser observado o disposto no artigo 18, § 3°, do Decreto no 70.2
35/1972, com a redação que lhe deu o artigo 1o da Lei n° 8.748/1993.
3. Cientifique-se o interessado do inteiro teor das provas ou fatos que, em
decorrência da diligência ora determinada, venham a ser trazidos aos
autos, concedendo-lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para,
querendo,
aditar
razões de defesa, relativamente à matéria objeto dessa resolução. " .

Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

A fiscalização juntou aos autos planilhas discriminativas dos montantes dos
depósitos bancários que originaram a omissão de receitas, individualizados por conta bancária,
por dia/mês e por valor, com os totais de cada período lançado, fls. 1209 a 1230.
A Informação Fiscal relativo à diligência efetuada ainda menciona, fls. 1231:

“Entendo que, como não foram inseridos elementos novos ao processo, faz-se
desnecessária a ciência do presente relatório à contribuinte.”.

Na sequência, foi emitido o Acórdão no 1218.220 da DRJ/RJOI, de fls. 1239
e seguintes, mantendo parcialmente o lançamento fiscal, com o seguinte ementário:

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
Por meio do art. 42 da Lei 9.430/1996 passou-se a se caracterizar
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular regularmente intimado,
não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem destes recursos (art. 287 do RIR/1999).
Trata-se de presunção legal que, intimado a prestar os esclarecimentos,
o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC está em
consonância com o Código Tributário Nacional CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003
PIS,
COFINS
E
CSLL.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
Nos termos do art. 24, §2°, da Lei n° 9.249/1995, a omissão de receita apurada
será base de cálculo das contribuições sociais, ainda que se trate de presunção l
egal a omissão.
Lançamento Procedente em Parte.

Inconformado com a decisão, o interessado apresentou recurso voluntário, de
fls. 1262 e seguintes, repisando praticamente as mesmas alegações trazidas na peça
impugnatória.
Às
fls.

1356
dos
autos
–
ACORDÃO
DE
No
1202000.953 –
2a Câmara / 2a Turma Ordinária:
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ .
Ano-calendário: 2002, 2003
FALTA DA CIÊNCIA DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA. NULIDADE
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
Verificado que não foi dada ciência do resultado da diligência proposta pelo
órgão julgador de primeira instância, com prejuízo para o autuado,
caracteriza-se a ocorrência de preterição do direito de defesa, devendo
ser sanada a irregularidade apontada.
O acórdão recorridodeve ser considerado nulo e proferido outro, após o sa
neamento do processo.

Tendo em vista o Acórdão no 1202-000.953 (fls. 1356 a 1364), proferido pelo
CARF, que decidiu pela anulação do Acórdão no 12-18.220 (fl. 1301 a 1314), exarado pela
DRJ/Rio de JaneiroI em julgamento de 1a instância, por preterição do direito de defesa,
procedeu-se, por determinação do CARF, a ciência ao contribuinte do Relatório de Diligência
(fl. 1270 a 1293), requerido pela autoridade julgadora de 1a instância através da Resolução
DRJ/Rio de Janeiro I no 195/2007 (fl.1269). A ciência foi efetivada através da Intimação
SECAT/DRF/FNS no 153/2013 (fl. 1380), recepcionada por AR em 08/07/2013 (fl. 1387).
Não houve manifestação do contribuinte sobre a diligência.
Às fls. 1857 dos autos consta novo julgamento – Acórdão no 1258.910 - 2a
Turma da DRJ/RJ1, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Por meio do art. 42 da Lei 9.430/1996 passou-se a se caracterizar omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem destes recursos
(art. 287 do RIR/1999). Trata-se de presunção legal que, intimado a prestar os
esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC está em consonância com o Código
Tributário Nacional CTN.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003
PIS, COFINS E CSLL. OMISSÃO DE RECEITA.
Nos termos do art. 24, §2o, da Lei no 9.249/1995, a omissão de receita apurada
será base de cálculo das contribuições sociais, ainda que se trate de presunção
legal a omissão.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, de acordo com o entendimento da DRJ
o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, passou a caracterizar omissão de receita os valores creditados
em
conta
de
depósito
mantida em
instituição
financeira,
em
relação
aos
quais o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem destes recursos (art. 287 do RIR/1999).
É presunção legal que, intimado a prestar os esclarecimentos, o ônus da prova pas
sa a ser do contribuinte o interessado foi intimado (fls. 434/460) a identificar as
origens dos recursos relativos aos lançamentos bancários a crédito individualizados. Por falta de
resposta satisfatória, os valores foram, após exclusão daqueles comprovados,
caracterizados como omissão de receitas.
A legislação não prevê a dedução de repasses a terceiros. Não elide da
comprovação o fato de o interessado ser intermediário em operações comerciais. Todas as suas
operações devem estar registradas na escrituração comercial (art. 251 do RIR/1999) e
suportadas por documentos hábeis e idôneos (art. 264 do RIR/1999). –
A exclusão da tributação de depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, cujo somatório no ano não ultrapasse a R$ 80.000,00, aplica-se somente às
pessoas físicas, conforme inciso II, do §3°, do art. 42, da Lei 9.430/1996.
Sobre as transferências bancárias, duplicidades de valores ou depósitos
inexistentes, o órgão julgador de primeira instância procedeu em minucioso estudo com base
na diligência efetuada e nos documentos dos autos, concluindo por excluir da tributação
os valores que lá discrimina.
Aplicação da taxa Selic está de acordo com o disposto no art. 61, §3°, c/c art. 5o, §
3o da Lei 9.430/1996, em perfeita harmonia com o art. 161 do CTN, o qual faculta a fixação de j
uros em percentual diferente de 1%.
Inconformado com a decisão, o interessado apresentou recurso voluntário, de
fls. 1421 , repisando praticamente as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória.
É o relatório do essencial.

Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
O contribuinte teve a oportunidade de apresentar manifestação de inconformidade
e Recurso Voluntário por duas vezes, todos de igual conteúdo. Além disso, foi devidamente
intimada do resultado da diligência e nada falou.
A decisão da DRJ foi absolutamente detalhada e enfrentou todas as razões de
mérito e impugnações concretas à base de cálculo, promovendo ajustes e dando parcial
provimento à manifestação de inconformidade com as devidas exclusões.
Agora, em sede de Recurso, o contribuinte basicamente repete a sua manifestação,
indicando os supostos erros que já foram concretamente analisados pela DRJ, não dialogando
com a decisão recorrida.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte
que se aplica:

Voto
Da autuação.
Por meio do art. 42 da Lei 9.430/1996 passou-se a caracterizar omissão de receita os
valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem destes recursos (art. 287 do RIR/1999). Trata-se de presunção legal
que, intimado a prestar os esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do contribuinte.
O interessado foi intimado (fls. 476/502) para identificar as origens dos recursos
relativos aos lançamentos a crédito individualizados. Por falta de resposta satisfatória,
os valores foram, após exclusão daqueles comprovados, caracterizados como omissões
de receitas e bases de cálculo da tributação. A legislação não prevê a dedução de
repasses a terceiros.
Não elide da comprovação o fato de o interessado ser intermediário em operações
comerciais. Todas as suas operações devem estar registradas na escrituração comercial
(art. 251 do RIR/1999) e suportadas por documentos hábeis e idôneos (art. 264 do
RIR/1999). Não é verdade que bancos realizem operações de empréstimos ou descontos
na base da informalidade. No mínimo são fornecidos extratos ou borderôs dos títulos
descontados.
Quanto a alegação da exclusão de depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, cujo somatório no ano não ultrapasse a R$ 80.000,00, a restrição aplica-se
somente às pessoas físicas, conforme inciso II, do §3o, do art. 42, da Lei 9.430/1996.
Também não se aplica o que o interessado chamou de “sobras de recursos dos depósitos
tributados em meses anteriores”. Sobras de recursos ocorrem na situação de
reconstituição do saldo de caixa. Em se tratando de depósito bancário de origem não
comprovada, cada valor constitui-se por si próprio na presunção relativa de omissão de
receita, tributando-se o somatório dos valores nesta condição.
Neste sentido, os seguintes acórdãos do Conselho de Contribuintes:

“NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – FALTA DE ESCRITURAÇÃO –
Considera-se omissão de receita o ingresso de numerário em conta corrente bancária de
pessoa jurídica, quando não comprovada a origem desses valores mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, apesar de intimado para tanto.” (Acórdão 10321.280
de 12/6/2003)
“RECEBIMENTO DE CHEQUES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
MANTIDAS PELA PESSOA JURÍDICA – ORIGEM DO RECURSO – A não
comprovação da origem dos recursos representados por cheques recebidos de terceiros,
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

depositados em contas correntes tituladas pela pessoa jurídica, aliada à impossibilidade
de identificação das correspondentes operações na escrita contábil por ela mantida,
autoriza a presunção de que tais recursos se originaram de receitas mantidas à margem
da escrituração, e o seu consequente arrolamento para fins de tributação.” (Acórdão
10514.132 de 11/6/2003).

Sobre as transferências bancárias, duplicidades de valores ou depósitos inexistentes,
cabem os seguintes comentários:

Banco Real – ano de 2002 – todos os valores indicados pelo interessado às fls. 887/889
nestas situações não foram considerados pelo autuante, conforme pode ser visto no
demonstrativo de fl. 1283. Tributou-se exatamente aqueles valores que o interessado
não fez qualquer destaque em sua relação;
Banco - Safra – ano de 2002 – procedem as reclamações quanto aos valores de R$
3.000,00 e R$ 5.500,00 transferidos em 23/12 e 30/12 do Banco Real e R$ 18.000,00
transferido em 24/12 do Banco do Brasil (fls. 896/898).
HSBC (conta 3735227) – ano de 2002 – procedem as reclamações quanto às
transferências bancárias nos valores de R$ 20.000,00 (30/1 – fl. 900), R$ 24.000,00
(21/2 – fl. 900), R$ 18.000,00 (28/2 – fl. 901), R$ 37.000,00 (6/3 – fl. 900), R$ 2.500,00
(26/4 – fl. 901), R$ 1.000,00 (3/5 – fl. 901), R$ 1.500,00 (8/5 – fl. 901), R$ 28.000,00
(23/5 – fl. 901), R$ 3.500,00 e R$ 13.000,00 (7/6 – fl. 901), R$ 2.500,00 (3/7 – fl. 902),
R$ 27.000,00.(Fl. 902), R$ 8.000,00 (20/9 – fl. 902) e R$ 6.800,00 (30/12 – fl. 903).
Não procedem as reclamações de que não constam nos extratos bancários os valores de
R$ 1.751,58 em 27/2 (vem a ser o somatório dos valores de R$ 416,69, R$ 661,91 e R$
672,58 – fl. 241) e R$ 3.530,80 e R$ 1.412,75 em 13/3 (fl. 243). Todos os valores estão
registrados nos extratos indicados. (17/7 – fl. 902), R$ 9.000,00 (20/8 – fl. 902), R$
3.000,00 (29/8 – fl. 902), R$ 1.000,00 (19/9).
HSBC (conta 4951357) ano de 2002 – procedem as reclamações quanto às
transferências bancárias nos valores de R$ 20.000,00 (22/1 – fl. 920), R$ 17.000,00
(31/7 – fl. 922) e R$ 15.500,00 (11/9 fl. 923). Não procedem as reclamações quanto aos
valores R$ 7.000,00 (5/2 – fl. 920), R$ 7.000,00 (8/2 – fl. 920), R$ 5.000,00 (14/2 – fl.
920), R$ 20.000,00 (7/3 – fl. 920), R$ 6.000,00 (8/3 – fl. 920), R$ 3.500,00 (12/3 – fl.
920), R$ 12.000,00 (1/4 – fl. 921), R$ 6.000,00 (24/4 – fl. 921), R$ 8.000,00 (7/6 – fl.
921), R$ 5.000,00 (14/6 – fl. 921), R$ 9.000,00 (17/7 – fl. 921), R$ 6.000,00 (24/7 – fl.
922), R$ 7.000,00 (25/7 – fl. 922), R$ 9.000,00 (29/7 – fl. 922), R$ 6.500,00 (30/7 – fl.
922), R$ 10.000,00 (6/8 – fl. 922), R$ 21.000,00 (28/8 – fl. 922), R$ 10.000,00 (2/9 – fl.
922), R$ 5.000,00 (2/9 – fl. 922), R$ 4.000,00 (10/9 – fl. 922), R$ 7.000,00 (10/9 – fl.
923), R$ 4.000,00 (13/9 – fl. 923), R$ 13.000,00 (13/9 – fl. 923), R$ 5.000,00 (24/9 –
923), R$ 9.000,00 (4/10 – fl. 923), R$ 11.000,00 (4/10 – fl. 923), R$ 3.000,00 (9/10 – fl.
923), R$ 7.000,00 (16/10 – fl. 923), R$ 18.000,00 (25/10 – fl. 923), R$ 15.000,00 (29/10
– fl. 923), R$ 11.000,00 (4/11 – fl. 923), R$ 10.500,00 (5/11 – fl. 923), R$ 3.000,00
(6/11 – fl. 923), R$ 10.500,00 (8/11 – fl. 923), R$ 4.000,00 (18/11 – fl. 923), R$
13.000,00 (16/12 – fl. 923), R$ 12.000,00 (23/12 – fl. 924) e R$ 7.000,00 (23/12 – fl.
924) por não constarem da autuação. Também carecem de comprovações as ditas
transferências bancárias nos valores de R$ 7.000,00 (7/6 – fl. 921), por não constar do
extrato de fls. 421/422, e R$ 1.000,00 (15/8 – fl. 922), por falta de apresentação do
extrato do BCN.
Banco do Brasil – ano de 2002 – somente procedem as reclamações dos cheques
devolvidos, nos valores de R$ 740,55 e R$ 900,00 (5/8 – fl. 957). Os demais valores
relacionados à fl. 957 não consegui correlaciona-los com os valores autuados (fls.
1286/1287).
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Banco HSBC (conta 49.51357) – ano de 2002 – não consegui correlacionar os valores
indicados à fl. 958 com os autuados (fls. 1270/1272).
Banco HSBC (conta 37.35227) – ano de 2002 – procedem as reclamações com relação
às devoluções dos cheques nos valores de R$ 1.500,00 (4/3 – fls. 959 e 1275), R$
1.652,00 (4/9 – fls. 959 e 1277) e R$ 1.625,00 (11/9 – fls. 959 e 1277). Quantos aos
demais valores (fl. 959) não consegui correlaciona-los com os autuados (fls.
1273/1277).
Banco Real – ano 2003 – nenhum dos valores indicados às fls. 1270/1271 como
transferências bancárias foram autuados (fls. 1283/1284).
Banco Safra – ano 2003 procedem as reclamações com relação às transferências
bancárias nos valores de R$ 15.000,00 (27/3 – fl. 1086), R$ 6.000,00 (16/4 – fl. 1086),
R$ 3.000,00 (6/5 – fl. 1086), R$ 2.500,00 (9/5 – fl. 1086), R$ 2.000,00 (3/6 – fl. 1087),
R$ 2.000,00 (5/6 – fl. 1087), R$ 15.000,00 (6/6 – fl. 1087), R$ 1.000,00 (25/6 – fl.
1087), R$ 1.500,00 (26/6 – fl. 1087), R$ 11.500,00 (2/7 – fl. 1087), R$ 4.000,00 (17/7 –
fl. 1087), R$ 9.500,00 (29/7 – fl. 1087), R$ 1.000,00 (3/10 – fl. 1087), R$ 1.000,00
(3/11 – fl. 1087) e R$ 2.100,00 (28/11 – fl. 1087).
Banco - HSBC (conta 49.51357) – ano 2003 procedem as reclamações com relação às
transferências bancárias nos valores de R$ 50.000,00 (2/7 – fl. 1138), R$ 5.500,00 (30/7
– fl. 1138), R$ 2.600,00 (4/9 – fl. 1138) e R$ 3.500,00 (3/10 – fl. 1138). Quanto ao
argumento de que o valor de R$ 1.045,00 (30/6 – fl. 1138) não consta no extrato, o
documento de fl. 224 demonstra o lançamento da cobrança. Com relação ao valor de R$
17.500,00 (21/7 – fl. 1138) não consegui correlaciona-lo com o documento de fl. 1184.
No que diz respeito aos demais valores indicados como transferências bancárias às fls.
1137/1139, eles não foram considerados na autuação.
Banco do Brasil – ano 2003 – somente procede a reclamação da exclusão do cheque
devolvido, no valor de R$ 1.600,00 (20/3 – fl. 1169). Quanto aos demais valores
listados à fl. 1169 não consegui correlaciona-los com os valores autuados (fls.
1287/1289).
Banco HSBC (conta 49.51357) – ano de 2003 somente procede a reclamação da
exclusão do cheque devolvido, no valor de R$ 1.280,00 (6/3 – fl. 1170). Quanto aos
demais valores listados à fl. 1170 não consegui correlaciona-los com os valores
autuados (fls. 1273/1274). 19.13Banco Sudameris – ano 2003 – não consegui
correlacionar os valores listados à fl. 1171 com os valores autuados (fls. 1290/1291).

Dos lançamentos reflexos.
Nos termos do art. 24, §2o, da Lei no 9.249/1995, a omissão de receita apurada no
lançamento de IRPJ será base de cálculo das contribuições sociais, ainda que se trate de
presunção legal a omissão.

Das bases de cálculos.
Diante do exposto no §19 e seus subitens, as bases de cálculos ficam retificadas,
conforme a seguir.
Abril/ 2002: não há qualquer alteração na base de cálculo autuada de R$ 148.835,65.
Maio/ 2002.
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Agosto/ 2003: não há qualquer alteração na base de cálculo autuada de R$ 162.876,78.

Setembro/ 2003.

Novembro/ 2003.

Dezembro/ 2003: não há qualquer alteração na base de cálculo autuada de R$
115.170,99.

Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

Dos juros.

A aplicação da taxa Selic, conforme disposto no art. 61, §3o, c/c art. 5o, §3o, ambos da
Lei 9.430/1996, está em perfeita harmonia com o art. 161 do CTN, o qual faculta a
fixação de juros em percentual diferente de 1%.
Não importa a forma como é fixada a taxa SELIC, pois o caráter remuneratório ou
moratório não depende da forma de cálculo ou da fixação da taxa, mas sim da natureza
do fato jurídico que provoca sua incidência.
No caso de dívidas tributárias não pagas no vencimento legal, o fato jurídico é a mora
que decorre de disposição literal da lei tributária que fixou um termo para o
adimplemento da obrigação. A não efetivação do pagamento enseja o surgimento da
mora, condição essencial para a incidência do encargo, e o simples fato de a lei
tributária ter elegido uma taxa de juros que pode servir de base para remunerar negócios
jurídicos privados não significa a desnaturação do caráter moratório advindo da lei.
Além do mais, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça STJ é no sentido
de ser legítima a aplicação da taxa Selic, conforme os acórdãos a seguir reproduzidos:

“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
(...)
2. O artigo 161 do CTN, ao estipular que os créditos não pagos no vencimento serão
acrescidos de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalva, expressamente, “se a lei
não dispuser de modo diverso”, de modo que, estando a SELIC prevista em lei, inexiste
ilegalidade na sua aplicação.
3. Este Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, aplicado a taxa SELIC a favor
do contribuinte, nas hipóteses de restituições e compensações, não sendo razoável
deixar de fazê-la incidir nas situações inversas, em que é credora a Fazenda Pública”.
RESP 267788/PR – 2000/00725064 – 1/4/2003, 2a Turma. “PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA No 07/STJ. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

(...)
II – Quanto à aplicação da taxa SELIC, a jurisprudência desta Corte, consolidou
entendimento no sentido de que , a partir de 1o de janeiro de 1996, passou a ser legítima
sua aplicação no campo tributário, em face da determinação contida no §4o, do artigo
39, da Lei no 9.250/95 “. AGA 480641/MG – 2002/01403535 – 8/4/2003, 1a Turma. 30.

No mesmo sentido a Súmula no 4 do CARF:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.”.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal – STF no RE 582.461, na sessão realizada em
18/5/2011, decidiu pela constitucionalidade da taxa Selic, conforme a seguir:

“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de
adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida
traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de
imposição tributária.”.

Assim, é de se manter a incidência da Selic sobre os débitos vencidos e não pagos,
mantendo a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos.
Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
O contribuinte teve oportunidade ao longo de todo o procedimento fiscal de fazer
as provas necessárias para sustentar o seu argumento de que não teria omitido receitas bem como
a origem dos depósitos bancários.
O contribuinte entendeu e compreendeu as infrações contra si imputadas, feitas
com todo o detalhamento necessário. Ocorre que ele tão somente traz argumentos sem apresentar
provas técnicas e hábeis para afastar a omissão constatada.
Todas as alegações concretas foram enfrentadas e, quando procedentes foram
acatadas. Veja que a DRJ de forma detalhada indicou as correlações que não puderam serem
feitas a partir da defesa do contribuinte e indicou os valores que sequer eram objeto de
lançamento mas foram ponto de insurgência. Mesmo assim o contribuinte não dialoga ou
enfrenta as razões da decisão recorrida.
O contribuinte foi intimado para justificar e comprovar a origem dos depósitos e
não logrou êxito em fazê-lo. Assim, plenamente aplicável o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o
lançamento do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como da contribuição para o INSS, carece de sustentação, já que o
lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4° da
Lei n. 9.481/1997, que:
Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a RS 12.000, 00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário,não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(Art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art: 4° da Lei n° 9.481, de 13/08/1997).
Trata-se da própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros
indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar que aos depósitos
correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato
gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos limites previstos em lei.
Desta feita, a presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Ao utilizar-se de
uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica dispensado de provar, no caso
concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao
contribuinte (presunção juris tantum).
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de receitas estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais
valores são provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a
correspondente declaração de informações econômico-fiscais, com vistas à verificação da
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002954/2006-67

ocorrência da omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário
Nacional, procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, Súmula no 26, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Quanto à aplicação dos juros Selic aplica-se a Súmula CARF 04.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital